Tribunal: TJDFT
Processo: 0008673-33.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MATÉRIAS PRECLUSAS. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tendo as questões referente à culpa exclusiva da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, haja vista a ausência de caso fortuito ou força maior relativos aos entraves na expedição do Habite-se e, também, à falta de elementos que comprovem o inadimplemento contratual dos promissários compradores já sido discutidas e decididas em decisão parcial de mérito já transitada em julgado, fica inviabilizada sua reapreciação em novo recurso de apelação.
2. A correção monetária, apta a compensar a desvalorização inflacionária da moeda, deve incidir a partir do efetivo prejuízo, que ocorre com o término do prazo de tolerância de 180 dias, nos casos de aplicação de multa expressamente prevista no contrato formulado entre as partes (Súmula 43 do STJ).
3. Apelação conhecida em parte e, na extensão, provida.